Tribunal: TJBA
Processo: 8000154-17.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000154-17.2023.8.05.0144

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros

Advogado(s)
:
CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, ALICE SOUZA LUZ FONSECA, ANA CAROLINA MATOS ALBERNAZ

APELADO: JOCELIA BRAZ DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ALICE SOUZA LUZ FONSECA, ANA CAROLINA MATOS ALBERNAZ, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO CIVIL E AMBIENTAL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ENCHENTE DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis simultâneas interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por JOCELIA BRAZ DOS SANTOS em face da COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF, condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, em razão de enchente do Rio de Contas no Município de Jitaúna/BA, decorrente da operação da Usina Hidrelétrica de Pedra.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em definir: (i) se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado; (ii) se a CHESF possui legitimidade passiva; (iii) se é cabível a denunciação da lide ao Município de Jitaúna; (iv) se a CHESF deve responder civilmente pelos danos decorrentes da enchente; (v) se estão presentes excludentes de responsabilidade civil; (vi) se há prova dos danos materiais e morais; e (vii) se o valor dos danos morais deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, uma vez que o recurso da CHESF rebateu suficientemente os fundamentos da sentença, não havendo ofensa ao princípio da dialeticidade pela mera reiteração de argumentos anteriormente apresentados em contestação.

4. Inexiste cerceamento de defesa, pois o conjunto probatório constante dos autos, especialmente a documentação técnica apresentada por ambas as partes, era suficiente para o julgamento da causa, sendo faculdade do magistrado, como destinatário da prova, julgar antecipadamente a lide quando desnecessária a produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do CPC.

5. Afastada a alegação de nulidade da sentença por deficiência de fundamentação, uma vez que o juízo
a quo
analisou detidamente as questões relevantes da demanda, especialmente a existência de nexo causal entre a conduta da CHESF e os danos sofridos pela autora, sendo desnecessário que o magistrado enfrente um a um todos os argumentos deduzidos pelas partes.

6. A preliminar de ilegitimidade passiva não prospera, devendo a legitimidade ser aferida in status assertionis, com base nas alegações da inicial, que imputa à CHESF responsabilidade pela operação da barragem e liberação das águas, conduta diretamente relacionada à atividade da concessionária, nos termos do art. 4º, III, da Lei n.º 12.334/2010.

7. Correta a rejeição da denunciação da lide ao Município de Jitaúna, por não se tratar de hipótese de direito de regresso fundado em lei ou contrato, conforme exige o art. 125, II, do CPC, tratando-se de mera tentativa de transferir responsabilidades.

8. A responsabilidade da CHESF, na condição de concessionária de serviço público, é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, prescindindo da comprovação de culpa ou dolo, exigindo-se tão somente a demonstração do nexo causal entre a conduta do prestador do serviço e o dano experimentado pela vítima.

9. A Nota Técnica do INEMA demonstra que a CHESF procedeu à liberação de grandes volumes de água do reservatório da UHE Pedra nos dias críticos de dezembro de 2022, contribuindo para a elevação do nível do Rio de Contas e consequente inundação em Jitaúna, concluindo pela existência de nexo de causalidade ao apontar que a operação subestimou os volumes afluentes e deixou de antecipar a vazão defluente para a capacidade de calha desde o momento em que o volume máximo do reservatório foi violado.

10. Não se configura força maior, uma vez que as chuvas já estavam ocorrendo na região e eram previstas pelos órgãos meteorológicos, servindo de fundamento para as cartas circulares emitidas pela própria apelante.

11. A tese de culpa exclusiva de terceiro, baseada na ocupação irregular das margens do Rio de Contas, não exime a CHESF de sua responsabilidade pela gestão adequada do reservatório, sobretudo porque a empresa tinha conhecimento da realidade local e deveria ter adotado medidas para evitar ou minimizar os danos previsíveis.

12. Quanto aos danos materiais, sua configuração exige prova robusta e específica do prejuízo patrimonial sofrido, nos termos do art. 373, I, do CPC, não havendo nos autos notas fiscais, orçamentos, fotografias dos bens danificados ou qualquer outro meio de prova que demonstrasse os bens perdidos e seus respectivos valores, sendo insuficiente a mera narrativa genérica.

13. Configurado o dano moral decorrente da invasão da residência da autora pela defluência abrupta das águas da Barragem de Pedra, sendo mantido o valor arbitrado pelo juízo de origem em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando o abalo sofrido, as finalidades compensatória e pedagógica do instituto, sem ensejar enriquecimento sem causa, em consonância com os parâmetros adotados por este Tribunal em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.

Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, §6º; CPC, arts. 125, II, 355, I, 373, I, 489, §1º e 85, §11; CC, art. 927, parágrafo único; Lei 12.334/2010, art. 4º, III; Lei 12.608/2012, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp n. 2.840.278/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 25/8/2025; STJ, REsp n. 2.201.696/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3ª Turma, j. 12/8/2025; STJ, AREsp n. 2.720.003/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3ª Turma, j. 15/9/2025; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.839.203/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 25/8/2025; TJ-BA, Apelação n. 8000044-18.2023.8.05.0144, Rel. Des. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, 5ª Câmara Cível, j. 23/09/2025; TJ-BA, Apelação n. 8000065-91.2023.8.05.0144, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, 5ª Câmara Cível, j. 03/06/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000154-17.2023.8.05.0144
, em que figuram como apelantes e apelados
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO e JOCELIA BRAZ DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM04